Tribunal: TJSP
Processo: 1010181-38.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica – Ação de regresso – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada – Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de danos elétricos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos – Irrelevância – Inexiste obrigação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica – Ação de regresso – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada – Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de danos elétricos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos – Irrelevância – Inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação administrativa do procedimento constante do artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal – Danificação de equipamentos por oscilação de energia – Queda de raios (descarga atmosférica) que não afasta a responsabilidade da apelante, porquanto não configura caso fortuito ou força maior – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano – Ressarcimento no valor total desembolsado pelo apelado, cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação – Sentença mantida no mérito – Juros de mora que devem ser computados desde a citação – Recurso parcialmente provido.